Tribunal: TJSP
Processo: 1037787-45.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações formuladas pelas partes, bastando que o decisum esteja devidamente fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1037787-45.2020.8.26.0002; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de abusividade de cláusulas de contrato de consórcio cumulada com pedido de restituição de taxa de administração antecipada julgada procedente em parte. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam ao reexame

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de abusividade de cláusulas de contrato de consórcio cumulada com pedido de restituição de taxa de administração antecipada julgada procedente em parte. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem tampouco ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais, sem prejuízo da incidência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil; e (ii) o órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações formuladas pelas partes, bastando que o decisum esteja devidamente fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS REJEITADOS.